Tribunal: TCU
Processo: 016.266/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor dos responsáveis IEC Instituto Educar e Crescer e Danillo Augusto dos Santos, em razão da desaprovação das contas do Convênio 704853/2009, firmado em 11/9/2009, que teve por objeto incentivar o turismo na cidade de Barretos, por meio da implantação do projeto intitulado Barretos Aviation, com realização do evento prevista para ocorrer nos dias 12 e 13/9/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em razão da desaprovação das contas do Convênio 704853/2009, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Ana Paula da Rosa Quevedo e Conhecer Consultoria e Marketing Ltda., para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. excluir da presente relação processual o responsável Danillo Augusto dos Santos; 9.3. rejeitar as alegações de defesa dos responsáveis IEC Instituto Educar e Crescer e Idalby Cristine Moreno Ramos, ex-Presidente do IEC, além de ex-Secretária e ex-Tesoureira em substituição; 9.4. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis IEC Instituto Educar e Crescer, Idalby Cristine Moreno Ramos, Ana Paula da Rosa Quevedo e Conhecer Consultoria e Marketing Ltda., condenando-os solidariamente ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data da ocorrência Valor histórico (R$) 27/10/2009 300.000,00 9.5. aplicar aos responsáveis IEC Instituto Educar e Crescer, Idalby Cristine Moreno Ramos, Ana Paula da Rosa Quevedo e Conhecer Consultoria e Marketing Ltda., individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.8. comunicar esta deliberação ao Ministério do Turismo e aos responsáveis, para ciência, bem como à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do RITCU, para adoção das medidas cabíveis.